Tribunal: STF
Processo: RE 1237302
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração e de juízo de retratação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EPTC. INAPLICABILIDADE DO ART. 534 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    Conquanto a EPTC seja uma empresa pública, é regida pelas normas aplicáveis às pessoas jurídicas de Direito Privado, não possuindo as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, pelo que inaplicável o rito especial previsto no art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil. Precedentes da Corte Gaúcha.
    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. UNÂNIME.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 100 da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 599.628-RG/DF, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema nº 253/RG, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO.
    ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO.
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.
    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.
    Portanto, a empresa Centrais Elétricas no Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).
    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    Cumpre assinalar, por oportuno, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 972.760/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.009.144/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.069.980/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.248.820/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que o Tribunal “a quo” observe a orientação jurisprudencial em referência.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator